Tribunal: TJES
Processo: 5011232-43.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011232-43.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIA GOUVEIA
RECORRIDO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011232-43.2021.8.08.0048

RECORRENTE: CLAUDIA GOUVEIA

RECORRIDO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. RECU
RSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÁS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INADIMPLEMENTO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por CLAUDIA GOUVEIA em face de SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.

Narra a autora, em síntese, que em 07 de julho de 2021 a requerida realizou o desligamento do fornecimento de gás no seu imóvel, deixando-a por mais de 24 horas sem o serviço. Relata que encontrava-se em recuperação de uma cirurgia bariátrica, restando impossibilitada de preparar seus alimentos. Afirma que a ré alegou que a suspensão deu-se em razão de inadimplemento, contudo, a requerente afirma não possuir débitos. Requer, por conseguinte, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Decisão determinando a adequação de forma temporária do rito processual (COVID-19) – id. 8776374.

A requerida apresentou contestação pugnando pela improcedência dos pedidos formulados na inicial – id.10706017.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral e declaro o processo extinto, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, a autora, ora recorrente, alega que não houve comunicação prévia, devendo ser informado o dia, sendo vedada a interrupção do serviço em virtude de inadimplemento que se inicie na sexta-feira, sábado ou domingo, bem como no feriado.

A empresa recorrida apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Clara é a natureza desta relação, uma vez que a autora usufruia dos serviços de fornecimento de gás da requerida. Assim, tem a consumidora, por força do art. 6º, inciso VIII, direito a inversão do ônus da prova por ser esta uma relação de consumo.

Por conseguinte, era ônus da requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais. Mormente, os documentos apresentados tanto em sede de contestação, quanto em recurso foram suficientes para comprovar o inadimplemento da recorrente (ID 2338844), bem como o aviso prévio a despeito da interrupção do fornecimento de gás (ID 2338864).

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Em análise às faturas carreadas pela requerente (id.8770340), observo que em todas elas consta o aviso de inadimplemento da fatura da fatura de 02/2021, com vencimento em 15/03/2021, no valor de R$ 55,56, bem como o aviso de suspensão do serviço em caso de não pagamento.

Muito embora a requerente tenha comprovado o pagamento das faturas de março a agosto de 2021, deixou de apresentar o comprovante de pagamento da fatura de fevereiro de 2021, o que gerou a suspensão no fornecimento do serviço.”

Em que pese me solidarizar com a situação trazida aos autos, não poderia atribuir à empresa ré a culpa pela inadimplência da recorrente. Entendo que, mesmo com a aplicação do CDC ao presente caso e a possibilidade de inversão do ônus da prova, verifico a ausência de provas e de outros fatores externos que justificassem a falha na prestação dos serviços. Era dever da autora, por força do art. 373 do CPC comprovar, ao menos, que pagou a fatura.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95 e ressalvo a cobrança em razão da concessão de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.